Tribunal: STF
Processo: HC 70539
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-08-24
Data de publicação: 1993-08-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRONUNCIA. NULIDADE. INOCORRENCIA.
          A pronuncia fundada em indicios de autoria e comprovação de
materialidade  do delito, explicitados no julgado, e habil a submeter
o acusado ao julgamento pelo Júri popular.
          A  discussão em torno  da negativa de autoria, por envolver
matéria  controvertida e em  conflito com as  provas em que baseada a
pronuncia,  deve ser deduzida perante o próprio Tribunal do Júri, sob
pena de usurpação de sua competência constitucional.
          Habeas corpus indeferido.